Tribunal: TJMT
Processo: 1006575-19.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006575-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRESSA LUANA MENEZES COSTA - CPF: 012.165.251-37 (ADVOGADO), VALDEMAR ZANETTE - CPF: 369.920.979-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL COMERCIAL LOCADO. SÚMULA 486 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DO NEXO CAUSAL ENTRE A RENDA LOCATÍCIA E A SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de imóvel comercial e indeferiu pedido de substituição da constrição pela penhora de percentual sobre aluguéis mensais, em execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a proteção conferida pela Súmula 486 do STJ pode ser estendida a imóvel de natureza comercial quando ausente prova inequívoca da destinação da renda locatícia à subsistência familiar; e (ii) saber se é cabível a substituição da penhora do imóvel pela constrição de percentual sobre os aluguéis mensais, sob o fundamento do princípio da menor onerosidade.

III. Razões de decidir

3. Embora a jurisprudência admita, excepcionalmente, a extensão da proteção da Súmula 486 do STJ a imóveis comerciais, tal medida exige demonstração robusta e inequívoca de que a renda locatícia se reverte integralmente para a subsistência ou moradia da família do executado.

4. No caso concreto, não restou comprovado o nexo de causalidade entre o recebimento do aluguel e o pagamento de despesas essenciais à manutenção do mínimo existencial do agravante, inexistindo nos autos contrato de locação residencial em seu nome, planilha detalhada de custos de vida ou comprovantes que evidenciem a dependência econômica exclusiva dessa renda.

5. A proteção conferida pela Lei n. 8.009/90 possui caráter excepcional e sua aplicação deve ser criteriosa, sob pena de esvaziamento da efetividade da tutela executiva, não podendo ser reconhecida com base em alegações genéricas desacompanhadas de prova documental idônea.

6. O pedido subsidiário de substituição da penhora pela constrição de percentual sobre aluguéis não atende ao requisito da eficácia previsto no art. 805, parágrafo único, do CPC, pois prolongaria indefinidamente execução que já tramita há quase duas décadas, em manifesto prejuízo ao credor e à efetividade da tutela jurisdicional.

9. A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC deve ser observada, não havendo justificativa para preterir bem imóvel em favor de penhora de frutos, especialmente quando o credor não anuiu com a substituição proposta.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A extensão da proteção da Súmula 486 do STJ a imóvel de natureza comercial exige prova robusta e inequívoca de que a renda locatícia se reverte integralmente para a subsistência ou moradia da família do executado, não bastando alegações genéricas ou documentação insuficiente. 2. A substituição da penhora de imóvel pela constrição de percentual sobre aluguéis não se admite quando ausente demonstração de maior eficácia da medida alternativa, especialmente em execuções de longa duração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 797, 805 e parágrafo único, 835; Lei n. 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 486/STJ; TJMT, AI 1037992-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04/02/2026; TJMT, AI 1040967-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026; TJMT, AI 1003984-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 09/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
VALDEMAR ZANETTE
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá, na
Execução de Título Extrajudicial n. 0001515-07.2007.8.11.0111
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que rejeitou a impugnação à penhora, sob o fundamento de que “
a simples alegação de que a renda complementa o sustento, desacompanhada de prova documental do nexo de causalidade entre o recebimento do aluguel e o pagamento de despesas essenciais (como a própria moradia do executado), é insuficiente para afastar a penhorabilidade de imóvel comercial
”.

Houve, ainda, o indeferimento do pedido de substituição da penhora do imóvel pela penhora de 30% do aluguel mensal.

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao rejeitar a impugnação à penhora do imóvel matriculado sob o nº 2.802 do CRI de Matupá/MT, deixando de reconhecer sua impenhorabilidade, embora tenha admitido, em tese, a possibilidade de extensão da proteção da Súmula 486 do STJ ao imóvel comercial. Sustenta que se trata de seu único bem registrado, sendo idoso, com 73 anos, e que os frutos do aluguel — no valor de R$ 3.000,00 — constituem sua única fonte de subsistência, utilizados para custear medicamentos e despesas básicas, residindo atualmente “de favor” na casa da filha. Afirma que a execução se arrasta há quase 15 anos e que a expropriação do bem o lançará em estado de miserabilidade, em afronta à dignidade da pessoa humana.

Argumenta que juntou aos autos vasta documentação apta a comprovar sua hipossuficiência, incluindo extratos do Banco Central (Registrato), certidões negativas de outros bens, inexistência de contas bancárias, operações de crédito, declaração de imposto de renda e ausência de benefício previdenciário, sustentando ter apresentado um verdadeiro “scanner da vida financeira”. Defende que o imóvel comercial, embora locado, enquadra-se na proteção conferida pela Lei n. 8.009/90 e pela Súmula 486 do STJ, cuja interpretação deve ser ampliada para alcançar imóvel comercial quando único bem do devedor e fonte exclusiva de renda destinada à subsistência familiar.

Aduz, ainda, que a execução deve observar o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), sobretudo porque o mesmo imóvel está penhorado em outras três execuções movidas pelo mesmo exequente, de modo que eventual hasta pública não será suficiente para quitar todos os débitos, permanecendo ele devedor e sem qualquer meio de sustento. Requer, assim, a reforma integral da decisão para declarar a impenhorabilidade do bem; subsidiariamente, pleiteia a substituição da penhora pela constrição de 30% do valor do aluguel mensal, como medida menos gravosa e eficaz.

Em contrarrazões apresentadas em id. 351734367, o agravado sustenta, preliminarmente, que o recurso de agravo de instrumento é deserto, diante da ausência de comprovação do recolhimento das custas de preparo no ato de sua interposição, bem como da inexistência de decisão concessiva de gratuidade da justiça, a qual, inclusive, já teria sido indeferida na fase de conhecimento, requerendo a intimação do agravante para sanar o vício, sob pena de não conhecimento do recurso. Ainda em sede preliminar, impugna o pedido de assistência judiciária gratuita, ao argumento de que os agravantes não comprovaram hipossuficiência, destacando a ausência de documentos essenciais e a incompatibilidade entre a alegada pobreza e a contratação de crédito no valor de R$ 60.000,00, o que afastaria a presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira.

No mérito, defende a manutenção integral da decisão agravada, sustentando a inaplicabilidade da Súmula 486 do STJ ao caso concreto, uma vez que o imóvel penhorado possui natureza comercial e não houve comprovação robusta de que a renda locatícia seria destinada à subsistência ou moradia da família, ônus que incumbia ao agravante, nos termos do art. 373, I, do CPC. Argumenta que a impenhorabilidade constitui medida excepcional, que exige prova cabal dos requisitos legais, inexistente nos autos, sendo insuficientes meros indícios de dificuldade financeira. Acrescenta que não há automaticidade na extensão da proteção a imóveis comerciais e que as alegações de idade avançada, tempo de tramitação do feito e eventual miserabilidade não possuem respaldo probatório nem relevância jurídica suficiente para afastar a constrição judicial.

Sustenta, ainda, a impossibilidade de substituição da penhora pela constrição de percentual sobre os aluguéis, por não se tratar de medida mais eficaz nem menos gravosa ao credor, além de prolongar indevidamente a execução, que já perdura por longo período, em afronta à efetividade da tutela executiva. Afirma inexistirem nulidades na condução do feito e, ao final, requer o não conhecimento do recurso por eventual vício de admissibilidade ou, subsidiariamente, seu desprovimento integral, com a manutenção da decisão que rejeitou a impenhorabilidade do bem e determinou o prosseguimento da execução.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela não intervenção ministerial (id. 352622366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALDEMAR ZANETTE
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá que rejeitou a impugnação à penhora, sob o fundamento de que “
a simples alegação de que a renda complementa o sustento, desacompanhada de prova documental do nexo de causalidade entre o recebimento do aluguel e o pagamento de despesas essenciais (como a própria moradia do executado), é insuficiente para afastar a penhorabilidade de imóvel comercial
”.

Houve, ainda, o indeferimento do pedido de substituição da penhora do imóvel pela penhora de 30% do aluguel mensal.

PRELIMINAR – DA DESERÇÃO E DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, cumpre afastar as preliminares suscitadas pelo agravado. Quanto à alegada deserção do recurso por ausência de recolhimento das custas de preparo, observo que o agravante formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, o qual foi deferido por este relator no despacho de id. 346675354, conforme se extrai do seguinte trecho: "
Inicialmente,
DEFIRO
os benefícios da justiça gratuita ao agravante
".

Dessa forma, estando o agravante beneficiado pela gratuidade da justiça, resta afastada a exigência de recolhimento das custas recursais, não havendo que se falar em deserção do recurso.

No que tange à impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita, verifico que o agravado não trouxe elementos suficientes e convincentes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante. A documentação acostada aos autos demonstra, de forma inequívoca, a condição de vulnerabilidade econômica do agravante, pessoa idosa de 73 (setenta e três) anos, que não possui outros bens registrados em seu nome, não declara imposto de renda, não possui contas bancárias ativas, nem benefício previdenciário.

O argumento do agravado de que teria havido contratação de crédito no valor de R$ 60.000,00 não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, tratando-se de alegação genérica e desacompanhada de prova. Ademais, ainda que tal operação tivesse ocorrido, isso não afastaria, por si só, a atual condição de hipossuficiência do agravante, considerando que se trata de execução que tramita há quase duas décadas.

Assim, mantenho o deferimento da justiça gratuita ao agravante, rejeitando a impugnação apresentada pelo agravado.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O cerne da controvérsia reside na pretensão do agravante de ver declarada a impenhorabilidade do imóvel comercial matriculado sob o nº 2.802 do CRI de Matupá/MT, com fundamento na Súmula 486 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei n. 8.009/90, sob o argumento de que se trata de seu único bem e que a renda locatícia constitui sua única fonte de subsistência.

A Súmula 486 do STJ estabelece que "
é impenhorável o único
imóvel residencial
do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família
". Embora o enunciado sumular faça referência específica a imóvel residencial, reconheço que parte da jurisprudência tem caminhado no sentido de estender essa proteção também aos imóveis comerciais, quando presentes determinados requisitos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE IMÓVEL – SÚMULA 486 DO STJ – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA –
IMÓVEL LOCADO PARA FINS COMERCIAIS
– AUSÊNCIA DE PROVA DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR PELA RENDA LOCATÍCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 486 DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A proteção conferida pela Lei n.º 8.009/90 à entidade familiar restringe-se ao imóvel residencial utilizado como moradia, admitindo-se, excepcionalmente, sua extensão ao imóvel locado, desde que seja o único bem da família e que a renda dele extraída reverta-se comprovadamente à sua subsistência, conforme interpretação consolidada na Súmula 486 do STJ.
A constatação da destinação comercial do bem, aliado à ausência de comprovação da indispensabilidade da renda locatícia à manutenção do núcleo familiar, afasta o reconhecimento da impenhorabilidade. (TJMT, 1037992-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Contudo,
tal proteção excepcional
, conforme elucidado,
exige demonstração robusta e inequívoca dos requisitos fáticos que a justifiquem
.

No caso em análise, embora reconheça a condição de vulnerabilidade do agravante - pessoa idosa, sem outros bens registrados em seu nome, sem renda previdenciária e em situação de manifesta hipossuficiência econômica -, entendo que não restaram suficientemente demonstrados os elementos probatórios necessários para caracterizar a impenhorabilidade pretendida.

O magistrado de primeiro grau, com acerto, apontou a ausência de prova documental do nexo de causalidade entre o recebimento do aluguel no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o pagamento de despesas essenciais à subsistência do agravante e de sua família. Não foram apresentados aos autos: (i) contrato de locação residencial em nome do agravante que demonstrasse a necessidade de custear sua própria moradia com os frutos do imóvel penhorado; (ii) planilha detalhada de custos de vida, despesas médicas ou alimentares; (iii) comprovantes que evidenciassem a dependência econômica exclusiva desse aluguel para a manutenção do mínimo existencial.

Embora o agravante tenha juntado orçamento de medicamentos no valor aproximado de R$ 1.232,30, tal documento, isoladamente considerado, não é suficiente para comprovar que a integralidade da renda locatícia seja destinada exclusivamente à sua subsistência, tampouco que não possua outras fontes de apoio, ainda que familiares.

A proteção conferida pela Lei n. 8.009/90 e pela jurisprudência que a interpreta tem caráter excepcional, constituindo limitação ao direito de crédito e à efetividade da tutela executiva. Por essa razão, sua aplicação deve ser criteriosa, exigindo-se prova cabal e robusta dos requisitos que a justifiquem, ônus do qual o agravante não se desincumbiu adequadamente.

É certo que se trata de pessoa idosa, enquadrada na categoria de hipervulnerável, merecendo especial proteção do ordenamento jurídico. Contudo, não se pode ampliar os efeitos da proteção legal quando não evidenciados elementos probatórios suficientes e convincentes da destinação da renda locatícia à subsistência familiar, sob pena de se criar uma impenhorabilidade genérica e automática que esvaziaria a própria efetividade da tutela executiva.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.
REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ INDEFERIDO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO RESIDENCIAL DO IMÓVEL DE FORMA CONTÍNUA. LOCAÇÃO NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE PROVA QUE A RENDA SE REVERTEU EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 8.
A ausência de prova da locação do bem e de que o suposto valor foi revertido a família, afasta a proteção do bem de família.
IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Agravo de Instrumento não provido. Tese de julgamento: "1.
A impenhorabilidade do bem de família exige prova inequívoca de que o imóvel é utilizado como residência habitual e contínua da entidade familiar.
2.
A mera alegação, desacompanhada de documentos idôneos, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade da penhora regularmente efetivada
." (...)”. (TJMT, 1040967-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO -
PENHORA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA - IMÓVEL LOCADO A TERCEIROS - SÚMULA 486 DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RENDA AUFERIDA COM O ALUGUEL DESSE IMÓVEL REVERTE-SE EFETIVAMENTE PARA SUA SUBSISTÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou moradia de sua família, nos termos da Súmula 486 do STJ.
2.
Para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na Súmula 486/STJ, não basta a mera alegação de que a renda do aluguel é utilizada para a subsistência do executado ou pagamento de sua moradia. É necessária prova cabal e inequívoca dessa destinação da renda locatícia.
3. No caso concreto, embora comprovado que o imóvel penhorado é o único bem imóvel de propriedade do agravante, não restou devidamente demonstrado por prova robusta que a renda auferida com o aluguel desse específico imóvel reverte efetivamente para sua subsistência ou custeio de sua atual moradia. 4. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido. Recurso de Agravo Interno prejudicado”. (TJMT, 1003984-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025 - destaquei).

Quanto ao pedido subsidiário de substituição da penhora pela constrição de 30% do valor do aluguel mensal, também não merece acolhimento. O artigo 805 do Código de Processo Civil estabelece que a execução deve se processar pelo modo menos gravoso ao executado, mas seu parágrafo único exige que o executado indique outros meios mais eficazes e menos onerosos.

A alternativa proposta pelo agravante não atende ao requisito da eficácia, uma vez que prolongaria indefinidamente uma execução que já tramita há quase duas décadas, em manifesto prejuízo ao direito do credor e à efetividade da tutela jurisdicional. A penhora de imóvel oferece perspectiva concreta e imediata de satisfação do crédito através da hasta pública, ao passo que a constrição de percentual mensal sobre os aluguéis representaria, na prática, o esvaziamento da execução.

Ademais, a ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do CPC deve ser observada, não havendo justificativa para preterir bem imóvel em favor de penhora de frutos, especialmente quando o credor não anuiu com a substituição proposta.

Por fim, registro que a execução se realiza precipuamente no interesse do credor, conforme dispõe o artigo 797 do CPC, não podendo o princípio da menor onerosidade ser interpretado de forma a inviabilizar a satisfação do direito creditório, mormente em execução de longa duração como a presente.

Diante disso, mantenho integralmente a decisão agravada, que rejeitou a impugnação à penhora e determinou o prosseguimento da execução com a avaliação do bem para fins expropriatórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026